Tribunal: TJES
Processo: 5006998-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTRAS FORMAS.
MANTIDA DECISÃO.

1.

Trata-se de ação de prestação de contas relativas ao exercício de 2015, cuja aprovação ficou condicionada a realização de auditoria.

2.

É ônus do ex-síndico
apresentar documentos para aprovação
de contas condicionada à auditoria
, e na existência de documentos para apresentação, apesar do prescrito no
art
igo
22, §1º, alinea
g
, da Lei 4.591/64,
há outros meios para prestação de contas.

3.

Precedente do STJ: “
não é empecilho à apresentação das contas a inexistência de prova documental para uma, algumas ou todas as parcelas arroladas. Outros meios probatórios podem existir ao alcance da parte, e o próprio Código, em mais de uma oportunidade, refere-se, por exemplo, à possibilidade de perícia contábil”
(
REsp 1.203.559
⁄SP,
4ª Turma
, DJe 17⁄03⁄2014).

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006998-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO AURELIANO DIAS JANIQUES
AGRAVADO: CONDOMINIO VILLAGE DOS PASSAROS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5006998-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROGÉRIO AURELIANO DIAS JANIQUES

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO
VILLAGE DOS PASSAROS

RELATORA:
DES.
ª CONV.
D
É
BORA MARIA AMBOS CORR
Ê
A DA SILVA

VOTO

Emi
nen
tes pares,
conforme exposto no relatório,

cuida-se de

agravo de instrumento
interpost
o
p
e
lo ex-síndico

ROGÉRIO AURELIANO DIAS JANIQUES
,

eis que irresignad
o com a decisão de parcial provimento do mérito
na ação de exigir contas
que o condenou a prestar contas, referente ao demonstrativo financeiro de 2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o agravado apresentasse.

Pois bem.

De antemão,
entendo por negar provimento a pretensão recursal.

Conforme já decido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a

ação

de
prestação

de
contas

ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar
contas
; na segunda, declarado o dever de prestar
contas
, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.
1

Na primeira fase, o d. Juízo
a quo
entendeu pelo acolhimento do pedido formulado pelo agravado.

No caso em apreço,
o ponto nevrálgico da questão é dizer se houve ou não prestação de contas, com a consequente aprovação das mesmas, na assembleia geral ordinária realizada no dia 16 de janeiro de 2016.

E como o Juízo
a quo
, em que pese tenha havido a prestação de contas, a mesma restou aprovada condicionada a realização de auditoria, logo, realizada auditoria, constatadas irregularidades, não estariam aprovadas.

Vejamos o que decidiu o Juízo primevo:

[...]

Diante da peculiaridade da situação sob exame, atenta aos argumentos da defesa, debrucei-me sobre o conteúdo da 'Ata da Assembleia Geral Ordinária' realizada no dia 16 de Janeiro de 2016, juntada pelo requerente nas folhas 20/27 e, também, pelo requerido, nas folhas 162/165. Constatei aparente dubiedade da redação na seguinte frase: “Aproximadamente duas (2h) de discussão do 1º e 2º item da pauta, foi colocado em votação pelo Sr. Ricardo o demonstrativo financeiro de 2015, que foi aprovado com auditoria e teve a seguinte votação: (73 votos a favor com Auditoria; 49 (quarenta e nove) votos contra, sendo 10 (dez) ausentes no momento da chamada para votação e 01 (um) abstenção); (...)”.

Digo dubiedade porque a simples palavra 'aprovado', em princípio pode até ser entendida em sua essência, relativamente ao demonstrativo financeiro de 2015 apresentado naquela Assembleia, conforme sugeriu o requerido. Contudo, necessário torna interpretá-la à luz do contexto daquela reunião e é nesse ponto que se observa o registro nas linhas anteriores da aludida Ata, acerca da aprovação - por maioria absoluta - da contratação de uma Auditoria Interna, visando melhor análise das contas, sejam elas ao final aprovadas ou não.

A ação de prestação de contas tem por objetivo demonstrar, de forma discriminada e contábil, a receita recebida, os gastos, os encargos, as condições do contrato, a evolução do débito, da administração dos bens, entre outros.

S
e o recorrente já prestou contas como afirma, penso que ele deverá tão somente reapresentar os documentos contábeis, inexistindo dificuldade quanto a este ponto, até porque, possível que os tenha em sua guarda,
inclusive, porque a ação foi ajuizada em 2016 – logo após o término de sua gestão.

Por fim, nos termos do art
igo
22, §1º, alinea
g
, da Lei 4.591/64, a obrigação da guarda de documento pelo síndico deve ser pelo prazo de 5 (cinco) anos, tendo sido ajuizada ação em 2016, deveriam haver documentos guardados desde os idos de 2011.

E ainda que fulminada a pretensão de exibição de documentos, a prestação de contas poderá ser feita de outras forma, ainda que não se esteja mais na posse desta documentação, nesse sentido decidiu a Egrégia 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça: “
não é empecilho à apresentação das contas a inexistência de prova documental para uma, algumas ou todas as parcelas arroladas. Outros meios probatórios podem existir ao alcance da parte, e o próprio Código, em mais de uma oportunidade, refere-se, por exemplo, à possibilidade de perícia contábil”

(
REsp 1.203.559
⁄SP,
4ª Turma
, DJe 17⁄03⁄2014).

Ante todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão
do Juízo de primeiro grau que condenou o agravante
a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias,
referente ao exercício de 2015,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o agravado apresenta
r
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
STJ. REsp: 1820603 MT 2019/0054407-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2019

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTRAS FORMAS.
MANTIDA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de prestação de contas relativas ao exercício de 2015, cuja aprovação ficou condicionada a realização de auditoria.

2.

É ônus do ex-síndico
apresentar documentos para aprovação
de contas condicionada à auditoria
, e na existência de documentos para apresentação, apesar do prescrito no
art
igo
22, §1º, alinea
g
, da Lei 4.591/64,
há outros meios para prestação de contas.

3.

Precedente do STJ: “
não é empecilho à apresentação das contas a inexistência de prova documental para uma, algumas ou todas as parcelas arroladas. Outros meios probatórios podem existir ao alcance da parte, e o próprio Código, em mais de uma oportunidade, refere-se, por exemplo, à possibilidade de perícia contábil”
(
REsp 1.203.559
⁄SP,
4ª Turma
, DJe 17⁄03⁄2014).

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora